Tribunal: TJPA
Processo: 0006236-55.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006236-55.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: ANEZIO SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA VERGASTADA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a necessidade de prévia intimação da parte autora para validade de sua incidência.

2.
A
prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.

3.
Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
as quo”
prolatou sentença sem determinar a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, para
desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

BANCO DO ESRADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ
e como apelado
ANEZIO SANTOS DA CRUZ.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0006236-55.1992.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO PARÁ S.A – BANPARÁ

APELADO:
ANEZIO SANTOS DA CRUZ

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO PARÁ S.A – BANPARÁ
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por si contra
ANEZIO SANTOS DA CRUZ
,
declarou prescrita a pretensão executória.

Em sua exordial (ID
11914660
), narrou o exequente/apelante ser credor da executada no montante de CR$ 7.053.403,67 (sete milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e três cruzeiros e sessenta e sete centavos), referente ao inadimplemento da Nota Promissória nº 851.732-4, vencida em 17/01/1992, protestada e não paga.

Pleiteou assim, pela citação do executado para efetivar o pagamento em 24 (vinte e quatro) horas da quantia inadimplida ou que se proceda as medidas constritivas de bloqueio e penhora de bens.

Juntou a exequente, documentos de ID
11914649
dos autos.

Determinada pelo juízo “
ad quo
” (ID
11914655)
a citação do executado para pagar a dívida, a qual não foi cumprida em razão do executado não mais residir no endereço constante da inicial, conforme certidão de ID
11914657.

Nesta senda, determinou o juízo “
ad quo
” a intimação do requerente para apresentar endereço para citação do executado (ID
11914658 - Pág. 6), tendo este deixado o prazo decorrer in albis, conforme certidão de ID 11914658 - Pág. 7.

Ato contínuo sobreveio a Sentença (ID
11914659
), oportunidade em que o Juízo a quo declarou prescrita a pretensão autoral e, por conseguinte, extinguiu o feito com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado o exequente
BANCO DO ESTADO PARÁ S.A – BANPARÁ
,

interpôs Recurso de Apelação (ID
11914660
).

Aduz não ter havido desídia ou omissão por parte apelante, mas sim demora na tramitação do processo, por ausência de impulso oficial, não tendo, portanto, o banco apelante dado causa a paralização do feito.

Alega ser incabível o fundamento de ausência de interesse da parte, visto que todas as vezes em que foi instado, se manifestou no feito, não podendo o juízo
“ad quo”
extinguir o feito de ofício, à revelia da parte interessada e sem prévio requerimento da parte adversa.

Argui ser indispensável para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal da parte exequente, o que não teria ocorrido no caso em exame.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
11914666.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a necessidade de prévia intimação da parte autora para validade de sua incidência.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante não ter havido desídia ou omissão de sua por parte, mas sim demora na tramitação do processo, por ausência de impulso oficial, não tendo, portanto, contribuído para a paralização do feito; bem como ser incabível o fundamento de ausência de interesse da parte, visto que todas as vezes em que foi instado, se manifestou no feito, não podendo o juízo
“ad quo”
extinguir o feito de oficio, à revelia da parte interessada e sem prévio requerimento da parte adversa; por fim, consta ser indispensável para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal da parte exequente, o que não teria ocorrido no caso em exame.

Da análise dos autos, depreende-se que a
sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito consubstanciada no artigo 487, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Com efeito, o tempo e a inércia são requisitos essenciais à
prescrição
, inclusive à sua modalidade
intercorrente
. Logo, havendo injustificada paralisação do feito durante certo lapso de tempo, incidirá
prescrição intercorrente
, com a consequente perda da pretensão, ou seja,
esta, se
relaciona a uma atitude de inércia da parte, que mesmo podendo, não adota as medidas adequadas a defesa do seu interesse ou do direito arguido.

Acerca da
prescrição intercorrente, conceitua
o processualista
José Manoel Arruda Alvim:

“A chamada
prescrição intercorrente
é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a
prescrição
em dada hipótese”.

(
ALVIM, Jose Manoel Arruda.
Da prescrição intercorrente
, in Prescrição no
Código Civil
: uma análise interdisciplinar
. Coord. Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo, 2006
, p. 34).

Assim, a prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto. Deste modo, se consumará aquela quando a paralisação injustificada, perdurar por prazo idêntico ao da prescrição originária da pretensão.

Noutras palavras, após o surgimento da pretensão para o autor, contar-se-á o prazo prescricional, em que o direito deverá ser reclamado. Uma vez ajuizada a presente ação, embora a prescrição originária tenha sido interrompida, a eventual inércia do autor, enseja o reinício do prazo prescricional de modo intercorrente, ou seja, durante o andamento do processo.

A
prescrição intercorrente
objetiva impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificado que o feito esteve inerte por mais de cinco anos e que mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está tal
prescrição
.

Note-se que para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e,
somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a
prescrição intercorrente
.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe. 24/04/2015).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO CREDOR
. 1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à
prescrição intercorrente
. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a
intimação
do credor para diligenciar no processo.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014).”

(Negritou-se).

No mesmo sentido posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO SUSTENTANDO QUE O FEITO ESTÁ SEM INTERVENÇÃO EFETIVA POR PRAZO SUPERIOR A 18 ANOS.

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente a prescrição intercorrente. Para retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

(2017.01194163-23, 172.305, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-28).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 - No curso do processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, "É necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente."
(STJ - AgRg no Ag 1340932/MG).

2 - Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2017.01272656-60, 172.574, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-31).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA.

Prescrição intercorrente. No caso concreto não houve qualquer inércia da exequente na tentativa de busca de bens penhoráveis do devedor. Ademais, há a necessidade de intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não fora verificado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTUITUIR A SENTENÇA COMBATIDA. UNÂNIME.

(2017.04436239-82, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16).” (Negritou-se).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
a quo”
sentenciou o feito com resolução de mérito, sem determinar, contudo, a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, conforme fundamentado supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/03/2023